Tribunal: TJSP
Processo: 2085610-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. A conduta do paciente, o qual é primário e possuidor

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. A conduta do paciente, o qual é primário e possuidor de bons antecedentes, não está a exprimir gravidade compatível com a segregação provisória, considerando a diminuta quantidade de entorpecente apreendido (9,53 g de massa líquida de cocaína) e o fato de que o delito a ele imputado foi perpetrado sem violência ou grave ameaça. Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19, afigurando-se despicienda, in casu, a manutenção da custódia preventiva. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085610-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante MARCELO
MARIANO ALVES e Paciente VICTOR LUIS CARDOSO, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.
319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085610-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2085610-04.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Impetrante: MARCELO MARIANO ALVES
Paciente: Victor Luis Cardoso
VOTO No 22.833
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória ou, subsidiariamente, sua substituição pela
prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente. Parcial cabimento. A conduta do paciente, o qual é
primário e possuidor de bons antecedentes, não está a exprimir
gravidade compatível com a segregação provisória, considerando a
diminuta quantidade de entorpecente apreendido (9,53 g de massa
líquida de cocaína) e o fato de que o delito a ele imputado foi
perpetrado sem violência ou grave ameaça. Não se pode olvidar,
por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela
pandemia da COVID-19, afigurando-se despicienda, in casu, a
manutenção da custódia preventiva. Imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de VICTOR LUIS CARDOSO, contra ato do MM.
Juiz de Direito, Dr. Luciano de Oliveira Silva da 1o Vara Criminal de
Barretos, sob a alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085610-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes, domicílio fixo e ocupação lícita, e ter ele apenas 18
anos de idade.
Pontua,
ainda,
que
a
manutenção
do
encarceramento de Victor, na unidade prisional onde se encontra
recolhido, implica risco de infecção pelo novo coronavírus,
ressaltando o advento da Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual
trata de medidas de contenção à pandemia, revestindo-se de caráter
humanitário.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja a custódia
substituída pela prisão domiciliar.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 35/38).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 42/43) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 46/49).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 4 de março de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls. 28/30),
na data dos fatos, por volta das 23h12, policiais militares realizavam
patrulhamento para localização de dois furtadores e, durante as
diligências, abordaram dois indivíduos que estavam em um bar
situado no cruzamento da Avenida Antonio Frederico Ozanan com a
Rua 14 de Julho, em Barretos, sendo um deles identificado como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085610-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ora paciente Victor.
Em
revista
pessoal,
os
milicianos
apreenderam, em seu poder, 24 eppendorfs de cocaína contendo 9,53
g de massa líquida, de acordo com o laudo pericial acostado às fls.
25/27 dos autos principais.
Diante dos fatos, Victor foi conduzido ao
distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu
desfavor.
Na audiência de custódia realizada em 5 de
março p.p. (fls. 24/25), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, tendo o
magistrado ressaltado que o paciente praticou, na adolescência,
vários atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de entorpecentes.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), apurou-se a primariedade e os bons
antecedentes do paciente.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser ponderado que a conduta do paciente, o qual é primário e
possuidor de bons antecedentes, não está a exprimir gravidade
compatível com a segregação provisória, considerando a diminuta
quantidade de entorpecente apreendido (9,53 g de massa líquida de
cocaína) e o fato de que o delito a ele imputado foi perpetrado sem
violência ou grave ameaça.
Não
se
pode
olvidar,
ademais,
a
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19, afigurando-
se despicienda, in casu, a manutenção da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085610-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinentes (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código
de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator